Tribunal: TJSP
Processo: 1017722-12.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Sergio Mangerona
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual c/c com reparação de danos morais. Empréstimo consignado. Relata o autor que pretendia adquirir um empréstimo tradicional, porém foi formalizado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC. Acervo probatório reunido nos autos que comprova a relação jurídica firmada com o autor (com termo de adesão ao cartão de crédito

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual c/c com reparação de danos morais. Empréstimo consignado. Relata o autor que pretendia adquirir um empréstimo tradicional, porém foi formalizado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC. Acervo probatório reunido nos autos que comprova a relação jurídica firmada com o autor (com termo de adesão ao cartão de crédito consignado, autorização de saque e transferência de crédito para a conta do autor). Modalidade de contratação especificada de forma clara e ostensiva no instrumento assinado pelo autor. Inexistência de vício de consentimento ou de informação. Alegação de desconhecimento do contrato que viola a boa-fé objetiva. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso do autor desprovido.